Tribunal: TJSP
Processo: 1004955-44.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Pedido de falência – Decreto de extinção – Fundo de investimento despido de personalidade jurídica própria, mas, por se tratar de um condomínio especial, ostenta capacidade para estar em Juízo – Cópias de atos constitutivos regularmente exibidas – Presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Decreto de extinção afastado – Sentença anulada -

Ementa:
Pedido de falência – Decreto de extinção – Fundo de investimento despido de personalidade jurídica própria, mas, por se tratar de um condomínio especial, ostenta capacidade para estar em Juízo – Cópias de atos constitutivos regularmente exibidas – Presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Decreto de extinção afastado – Sentença anulada - Recurso provido.